Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. BALANÇO PATRIMONIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA ANTES DO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela apelada antes do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, e deixou de fixar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelado em contrarrazões.
3. Definir acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do apelante diante da desistência do feito antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura o acesso à justiça mediante a concessão de gratuidade àqueles que comprovam insuficiência de recursos, e o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC prevê o direito ao benefício às pessoas naturais ou jurídicas que não possuem recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
5. Para as pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 481, segundo a qual o benefício exige demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
6. A apelada é entidade sindical de grande porte e apresentou balanço patrimonial com ativo total milionário, composto por ativo disponível, realizável e imobilizado. Embora constem ausência de liquidez imediata e endividamento elevado, o porte dos valores operados pela entidade, à luz das regras de experiência comum previstas no art. 375 do CPC, afasta a alegada hipossuficiência. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça.
7. A fixação de honorários advocatícios orienta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários quando a desistência ocorre após a citação, ainda que antes da apresentação de contestação.
8. Na hipótese, a desistência foi homologada antes do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, sem citação ou intimação do apelante e sem qualquer atuação do advogado nesta fase processual, o que impede o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual e afasta a necessidade de fixação de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelado.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, 375 e 485, VIII.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019.